Tribunal: TJBA
Processo: 8022013-62.2025.8.05.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n. 8022013-62.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Criminal EMBARGANTE: VANDERSON BORGES FERREIRA Advogado(s): CINTIANE DA SILVA SANTOS, ANA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EMBARGOS IMPROVIDOS. I. Caso em exame Embargos infringentes opostos pela defesa de Vanderson Borges Ferreira contra acórdão da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, que deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, reformando decisão que havia concedido liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O acórdão recorrido teve como voto vencido o da Desembargadora Inez Maria B.S. Miranda. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de voto vencido, deve prevalecer a tese de concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão, em razão de: (i) não haver violência ou grave ameaça no delito imputado; (ii) o réu possuir condições pessoais favoráveis; e (iii) não haver prova suficiente de sua participação em organização criminosa. III. Razões de decidir A confissão do embargante quanto à participação na facção criminosa "BDM", aliada à apreensão de objetos comumente utilizados por organizações criminosas, evidencia risco à ordem pública. As condições subjetivas favoráveis do embargante não afastam, no caso concreto, a necessidade da custódia cautelar. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. A vinculação do agente a organização criminosa, comprovada por confissão e apreensão de objetos típicos, autoriza a prisão preventiva, ainda que presentes condições pessoais favoráveis. 2. A prisão preventiva é adequada quando evidenciado risco concreto à ordem pública.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 123.874, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.06.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes n.º 8022013-62.2025.8.05.0001, em que figuram, como Embargante, VANDERSON BORGES FERREIRA e, como Embargado, o Ministério Público, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA